Tribunal: CARF
Processo: 10907.000951/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.000951/2008-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.964 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO JOSE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que existir pagamento antecipado, a contagem do prazo de que
dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é regida pelo disposto no artigo 150,
§ o4, do Código Tributário Nacional.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
Somente pode ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (art.87, IV, do RIR/99)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a infração de omissão de rendimentos, no
valor de R$ 27.100,22, e manter a infração de dedução indevida de IRRF, no valor de R$
20.584,84.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000951/2008-94
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000951/2008-94

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, fonte Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, no valor de
R$ 27.100,22;
- dedução indevida de imposto de rnda retido na fonte (IRRF), no valor de R$
20.584,84 (valor declarado R$ 27.100,22 para valor retido de R$ 6.515,38), fonte
pagadora Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, em ação
reclamatória trabalhista.

A contribuinte, em sede de impugnação, alega em síntese, como se extrai do
relatório do acórdão recorrido, que da reclamação trabalhista auferiu R$ 85.621,11, pagos em
duas parcelas, de R$ 44.651,22 e R$ 40.969,89, em 06/l l/2001 e 19/12/2001, respectivamente;
que, daquele valor, deduziu RS 10.867,81 de FGTS, resultando no rendimento tributável líquido
de RS 74.653,30, informado na declaração exercício 2002; que houve determinação judicial, em
29/10/2001, para que a fonte pagadora depositasse o imposto de renda incidente sobre as verbas
pagas, ou seja sobre a parte incontroversa, cuja liberação somente ocorreu em 23/01/2004, no
valor de R$ 27.100,22; que a indenização recebida e tributada na declaração do exercício 2002
resultou na apuração do imposto de R$ 17.403,44, que foi pago; que, na declaração do exercício
2005, pleiteou a restituição do imposto repassado ao Tesouro Nacional; que a revisão dessa
declaração considerou como omissão de rendimento o valor do imposto descontado da
indenização, tratando como renda o imposto, sendo que não recebeu R$ 27.100,11 no ano de
2004; que a autoridade, sabendo que os fatos ocorridos em 2001 estavam alcançados pela
decadência, de forma arbitrária e sem amparo legal, considerou, em 2008, como sendo de R$
112.721,33 o rendimento do ano-calendário 2004 e converteu o imposto redito de R$ 27.100,22
para R$ 6.515,38; que, adicionalmente, não foi considerado o imposto apurado e pago em face
da declaração do exercício de 2002, no montante de R$ 17.403,44; que a exigência fiscal não
encontra amparo legal.
A DRJ em Curitiba/PR negou provimento à impugnação. Do voto do acórdão 06-
30.121 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 34 e segs.):
“(...)
Foi considerado como rendimento em 2004 0 valor da guia de retirada de
23/01/2004, à fl. 09, o qual, não obstante destinado ao pagamento do imposto de renda
retido na fonte, também é parte componente do rendimento auferido.
Em que pese a inconformidade manifestada pelo impugnante, o rendimento
tributável é, na hipótese de haver retenção na fonte, composto pelo rendimento líquido
e, obviamente, pelo próprio imposto. O imposto retido na fonte não se exclui da base
de cálculo, sendo apenas compensado com o imposto devido no ajuste anual.
(...)
Da conjugação das normas legais tem-se que, de fato, os rendimentos
compostos pelos recebimentos havidos em 2001 e 2004 totalizaram R$ 112.721,33.
Uma vez liberados em favor do contribuinte, seja na forma de pagamento líquido, seja
na forma de imposto, R$ 85.621,11 em 2001 e RS 27.100,22 em 2004, houve
recebimento proporcional de 75,96% e 24,04%. Tal proporção é aquela aplicável tanto
aos rendimentos como ao imposto retido na fonte passível de ser compensado em cada
um dos ajustes anuais em questão, tendo em vista a vinculação expressamente
determinada pela lei transcrita. Desse modo, do valor do imposto de renda retido de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000951/2008-94

R$ 27.100,22, podem ser compensados no ano de 2004 o valor de R$ 6.515,38 (= R$
27.100,22 x 24,04%).
Nesse contexto, não há reparos a serem efetuados no lançamento fiscal, que
reflete exatamente a norma legal aplicável.
Por outro lado, embora os cálculos fiscais em discussão alcancem parâmetros do
ajuste anual do ano-calendário 2001, o objeto material deste processo é a declaração
do ano-calendário 2004, à qual, portanto, restringe-se o litígio instaurado pela
impugnação (fls. 01/05) à notificação de lançamento (fls. 06/08-verso). Eventual
pagamento indevido, se efetivamente efetuado, relativo ao ano-calendário 2001 não
comporta julgamento por este colegiado no presente processo administrativo.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do lançamento.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 41 e segs. onde,
em síntese, reitera sua razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, reafirma que o valor
correspondente ao imposto retido não é renda tributável, que o Fisco exige crédito alcançado
pela decadência, que o Fisco não apontou a norma que permite proporcionalizar o valor do
imposto retido na fonte referente a diferentes anos-calendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve recapitulação dos fatos, o contribuinte pleiteou, na declaração do ano-
calendário de 2004, exercício 2005, compensação de valores de imposto de renda retido na fonte
referentes a valores recebidos em 2001 em decorrência de ação trabalhista. Esses valores,
depositados pela fonte pagadora, foram repassados aos cofres da união somente ano de 2004, por
alvará judicial. Na ação fiscal que revisou a DIRPF 2005, o Fisco lançou o valor pleiteado de
imposto retido como omissão de rendimentos, e reduziu o valor do imposto retido compensado,
proporcionalmente ao valor do rendimento omitido em relação ao rendimento bruto total.
Correto o Fisco em parte do seu raciocínio. Do que se tem dos autos, o recorrente
recebeu, em 2001, o valor líquido de R$ 85.621,11, e em 2004 foi repassado ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 27.100,22 de imposto retido. Sendo assim, o valor bruto recebido pelo
recorrente em 2001 foi de R$ 112.721,33 (R$ 85.621,11 + R$ 27.100,22). Isso significa que, na
declaração referente ao ano-calendário de 2001, o correto teria sido o contribuinte ter
considerado o rendimento bruto tributável de R$ 112.721,33 (descontado o FGTS, se fosse o
caso), e compensado o imposto retido de R$ 27.100,22. Isso porque a compensação do imposto
se dá em relação ao período da retenção, correspondente aos valores de rendimentos incluídos na
base de cálculo, não importando quando foi repassado aos cofres públicos (RIR/99, art. 87,
inciso IV). Entretanto, a DIRPF/2002, ano-calendário 2001, não é objeto do lançamento e
tampouco deste julgamento.
Tem-se então que correto o Fisco em considerar o valor de R$ 27.100,22 como
rendimento tributável omitido, entretanto, referente ao ano-calendário de 2001, mais
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000951/2008-94

precisamente a 31/12/2001, logo já alcançado pela decadência por ocasião da Notificação de
Lançamento, lavrada em 10/03/2008, pois passados mais de 5 anos do fato gerador, conforme
disposto no artigo 150, § 40, do Código Tributário Nacional, tendo havido no caso pagamento
antecipado (retenção na fonte).
Desta forma, ainda que tenha ocorrido, por já ter sido alcançada pela decadência
fica afastada a infração de omissão de rendimentos.
Quanto à infração de dedução indevida de imposto retido na fonte, o correto teria
sido o Fisco ter glosado a totalidade do imposto deduzido na declaração do exercício de 2005,
pois a base de cálculo tributável refere-se ao ano calendário de 2001. Como a situação do
recorrente não pode ser agravada em sede de recurso administrativo, deve ser mantida a glosa do
IRRF deduzido imposta no lançamento.
Desta forma, voto pelo afastamento da infração de omissão de rendimentos e
manutenção da infração de dedução indevida de IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a infração de omissão de rendimentos,
no valor de R$ 27.100,22, e manter a infração de dedução indevida de IRRF, no valor de R$
20.584,84.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital